Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726842-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IRENE MARGARIDA FERREIRA GROBA REQUERIDO: MAURILIO PENNA GROBA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto pela autora, nos autos da ação de interdição, autuada sob o n. 0732856-53.2023.8.07.0016, em trâmite perante o il. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília. A requerente afirma que ajuizou ação de interdição de seu esposo, Sr. Maurílio, que atualmente se encontra com 94 anos de idade e acometido de doença de Alzheimer. Narra que foi nomeada curadora provisória e que, após o transcurso regular da ação, com manifestação favorável do Ministério Público, e atendimento de todos os comandos direcionados à sua pessoa, o juízo de origem decretou a interdição de seu marido, todavia nomeou uma das filhas do casal, que não é parte nos autos, como curadora definitiva. Aduz que o sentenciante negou a nomeação da requerente, exclusivamente em razão da idade, em violação ao disposto nos arts. 2o e 10 da Lei n. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e art. 1.775 do Código Civil. Esclarece que, ao indeferir a nomeação definitiva da esposa do curatelado e nomear um terceiro, restou revogada a curatela provisória, por força do disposto no art. 1.012, § 1o, inc. V do CPC. Por essa razão, interpôs apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo, visando restabelecer a curatela da apelante. Todavia, afirma que já foi expedido edital com a nomeação de Ana Beatriz Ferreira Groba como curadora definitiva, intimando-a a assinar o respectivo termo, não obstante tenha ela se manifestado contrariamente à sua nomeação. Discorre acerca da probabilidade do direito invocado, ressaltando que “o MINISTÉRIO PÚBLICO e a CURADORIA ESPECIAL nomeada em favor do interditando concordaram com a nomeação da apelante como curadora definitiva do sr. MAURÍLIO justamente em razão da sua adequação” (ID 60969318, pág. 13). Destaca que o fundamento adotado pelo sentenciante violou o disposto no art. 10 do CPC, porquanto impossibilitou a manifestação prévia da autora sobre a questão. Assevera que, ao nomear um terceiro para assumir o encargo de curador, o juízo proferiu sentença extra petita e em flagrante violação ao devido processo legal. Esclarece que indicou suas filhas como possíveis curadoras apenas para a hipótese de sua falta, e que a Sra. Ana Beatriz anuiu à nomeação da requerente como curadora do interditando. Pondera que o periculum in mora se consubstancia no fato de que, com a prolação da sentença, a requerente deixou de ser a curadora provisória, sendo certo que, além da Sra. Ana Beatriz não ser parte nos autos, não pretende exercer o encargo, de modo que o interditando se encontra sem curador. Requer, ao final, a atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação, para que sejam restabelecidos os efeitos da curatela provisória exercida pela requerente em relação ao interditando, até julgamento final da apelação. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] confirma, concede ou revoga tutela provisória”. De sua vez, de acordo com o § 3o do referido dispositivo legal, “O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. No caso, busca a requerente a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação que ainda não foi remetida a esta instância recursal. A medida se mostra tecnicamente adequada à pretensão da parte, razão pela qual conheço do presente pedido. De início, convém assinalar que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, na origem (Interd 0732856-53.2023.8.07.0016), o Ministério Público oficiou pela curatela provisória do Sr. Maurílio e nomeação de sua esposa como curadora provisória (ID 163332112, autos originários). Na sequência, o juízo condutor do feito deferiu o pedido de tutela de urgência e decretou a interdição provisória, nomeando a ora requerente como curadora provisória (ID 164192519). Decorrida a marcha processual, o Ministério Público manifestou-se “pela decretação da interdição de MAURILIO PENNA GROBA, que não se revela em condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 84, § 1o da Lei no 13.146/2015, com a nomeação de IRENE MARGARIDA FERREIRA GROBA para o múnus de curadora definitiva, que deverá ser dispensada da apresentação de hipoteca legal, posto que presumida sua idoneidade, levando em conta que é esposa do interditado” (ID 179144122). Sobreveio a prolação de sentença, confirmando “a tutela de urgência de ID no 164192519” e julgando “procedente o pedido para decretar a curatela integral, sem quaisquer limites, de MAURILIO PENNA GROBA, declarando-o absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil, nomeando-lhe curadora, com poderes integrais para representá-lo perante quem quer que seja, sua filha ANA BEATRIZ FERREIRA GROBA” (ID 179956442). Todavia, consta nos autos de origem petição da Sra. Ana Beatriz, postulando a reconsideração da sentença, por entender que a ora requerente é quem deve ser nomeada como curadora definitiva do interditando (ID 192400356). Verifica-se, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da função de Curadoria Especial apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento da apelação. Em que pese tal realidade, já foram expedidos o Termo de Curatela e o Edital de Interdição. Pois bem. De acordo com o art. 755, § 1o do CPC, “A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. A jurisprudência, ao interpretar o referido dispositivo legal, orienta que a nomeação do curador se dê, com preferência, na pessoa do cônjuge ou companheiro, o que demonstra, a princípio, a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REAVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA CURATELADA. MANUTENÇÃO DA CURATELA. CURATELA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE COADUNA COM O MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DECISÃO MANTIDA. 1. Curatela é medida extrema, munus público a ser exercido no interesse daqueles "que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade" (art. 1.767, inciso I, CC). 1.1. O encargo de curador deve ser atribuído à pessoa que melhor possa atender aos interesses do interditando (art. 755, §1o, CPC), optando-se, preferencialmente, pelo cônjuge ou companheiro, pelo pai ou pela mãe e, na falta destes, pelo descendente mais próximo que se demonstrar apto; apenas na falta desses, pode-se optar por um terceiro. 1.2. O art. 1.775-A do Código Civil, incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), possibilita ao juiz "estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa". 2. Certo que "Não há obrigatoriedade na fixação da curatela compartilhada, o que só deve ocorrer quando (a) ambos os genitores apresentarem interesse no exercício da curatela, (b) revelarem-se aptos ao exercício do munus e (c) o juiz, a partir das circunstâncias fáticas da demanda, considerar que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado." (REsp 1795395/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 06/05/2021). No entanto, embora o alegado desinteresse do agravante, pai da curatelada, comprovada a dificuldade da agravada (mãe da curatelada) de continuar a exercer a curatela sozinha e o fato de não haver outras pessoas, além do agravante, aptas a exercê-la, recomendável a manutenção do compartilhamento a curatela definido na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434836, 07077394520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Ademais, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença de elementos que demonstrem que a esposa do curatelado não possui capacidade cognitiva para exercer o encargo, sendo certo que a idade da curadora por si só não pode ser adotada como fundamento para impedi-la de continuar a exercer a curatela do marido, deferida provisoriamente. Por outro lado, ao menos nesta fase inicial, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo exsurge da manifestação da filha do curatelado, Sra. Ana Beatriz Ferreira Groba, no sentido de que não consentiu em assumir diretamente o encargo, mas apenas com a nomeação da requerente como curadora do interditando, razão pela qual postulou a reconsideração da sentença (ID 192400356). Nesse contexto, mostra-se recomendável a concessão do pedido, para que se possa resguardar o atendimento adequado dos interesses do interditando. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo para restabelecer o exercício da curatela provisória pela requerente em relação ao interditando até o julgamento final da apelação interposta nos autos n. 0732856-53.2023.8.07.0016. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a Curadoria Especial. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora